Tribunal: TJSP
Processo: 2129971-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios veementes de autoria. Paciente que ostenta extensa folha de antecedentes, contando com condenações definitivas. Circunstâncias que demonstram a necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública. Prisão decretada por decisão suficientemente

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios veementes de autoria. Paciente que ostenta extensa folha de antecedentes, contando com condenações definitivas. Circunstâncias que demonstram a necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que são inadequadas e insuficientes. Aplicação do "princípio da insignificância". Impossibilidade. Bens subtraídos que possuem valor econômico, ainda que pequeno, com repercussão na esfera do bem jurídico tutelado pela lei penal. Reduzido valor da res, ademais, que produz reflexos somente na dosimetria penal, em princípio, e não impede o prosseguimento da ação penal. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão a paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2129971-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RODRIGO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129971-09.2020.8.26.0000 -Voto no 39436
2
VOTO No 39.436 (RL)
Habeas Corpus no 2129971-09.2020.8.26.0000 São Paulo
Impetrante: RENATO ISNARD KHAIR
Paciente: RODRIGO DE OLIVEIRA
FURTO
QUALIFICADO.
Prisão
preventiva.
Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da
materialidade da infração e de indícios veementes de
autoria. Paciente que ostenta extensa folha de
antecedentes, contando com condenações definitivas. Circunstâncias que demonstram a
necessidade de manutenção da custódia para
garantia da ordem pública. Prisão decretada por
decisão suficientemente fundamentada. Medidas
cautelares previstas no artigo 319, do Código de
Processo Penal, que são inadequadas e insuficientes. Aplicação do “princípio da
insignificância”. Impossibilidade. Bens subtraídos
que possuem valor econômico, ainda que pequeno,
com repercussão na esfera do bem jurídico tutelado
pela lei penal. Reduzido valor da res, ademais, que
produz reflexos somente na dosimetria penal, em
princípio, e não impede o prosseguimento da ação
penal. Pandemia do Coronavírus que não autoriza,
por si só, a concessão a paciente de prisão
domiciliar.
Constrangimento
ilegal
inexistente.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Defensor Público RENATO ISNARD KHAIR, em favor de RODRIGO DE
OLIVEIRA, sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo, em razão
da conversão da sua prisão em flagrante, pela infração do artigo 155, § 4o, incisos
II e IV, do Código Penal, em preventiva.
A medida liminar foi indeferida (fls. 30/31),
dispensadas as informações, e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 38/43).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129971-09.2020.8.26.0000 -Voto no 39436
3
Busca-se a revogação da prisão preventiva do
paciente, sob a alegação de que a decisão que a decretou carece de
fundamentação idônea, estando ausentes os requisitos previstos no artigo 312,
do Código de Processo Penal.
Argumenta-se que o paciente é primário, pois
em sua folha de antecedentes não consta condenação transitada em julgado, e
acusado de delito cometido sem emprego de violência ou grave ameaça a
pessoa, tratando-se de furto de bens de pequeno valor.
Alega-se que, em 30 de janeiro de 2020, a
Organização Mundial de Saúde reconheceu que o surto do novo CORONAVÍRUS
constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em
11 de março de 2020 caracterizou-o como Pandemia, e em 17 de março do 2020,
o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, para que os
Tribunais e Magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção
pelo novo CORONAVÍRUS, no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo.
Subsidiariamente, requer-se a substituição da
prisão do paciente pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código
de Processo Penal ou o deferimento de prisão domiciliar.
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, verifica-se pelo exame superficial
dos documentos existentes nos autos, compatível com a natureza restrita do
remédio heroico, a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria
do crime imputado ao paciente que, segundo consta, no dia 10 de junho de 2020,
às 7h25min, na Avenida São Miguel, no 677, Bairro Penha, nesta cidade de São
Paulo, juntamente com Bruno Diego de Oliveira, em concurso e identidade de
propósitos, subtraiu, para si ou para outrem, 01 (uma) furadeira elétrica da marca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129971-09.2020.8.26.0000 -Voto no 39436
4
Makita, 01 (uma) lixadeira da marca Hitachi e 01 (uma) serra elétrica da marca
Makita, pertencentes a Francisco Alves Martins Filho.
Nesse sentido, são os depoimentos prestados
pelos policiais militares, agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade
no exercício da função e contra os quais, até então, não pesa qualquer suspeição
(fls. 3/4), além das declarações da vítima, que reconheceu os objetos
apreendidos em poder do ora paciente e do corréu como de sua propriedade (fls.
5).
Por outro lado, verifica-se que a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente não ostenta qualquer vício de
fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões
invocadas pela autoridade impetrada, de sorte que não comporta alteração.
Além da existência de prova da materialidade
da infração e de fortes indícios de autoria, referida decisão considerou, ainda, o
fato do paciente ostentar extensa folha de antecedentes, contando, inclusive, com
condenações definitivas (fls. 62/73), tudo a demonstrar a necessidade da prisão
preventiva para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação
da lei penal (fls. 81/85 dos autos principais).
Assim, estando devidamente motivada pela
autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ela
quem está próxima dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles envolvidas,
e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da
custódia cautelar, a decisão merece ser prestigiada.
Portanto, embora responda por crime praticado
sem violência ou grave ameaça a pessoa, é de ser mantida a custódia cautelar
da paciente, como garantia da ordem pública, até porque, como salientado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129971-09.2020.8.26.0000 -Voto no 39436
5
autoridade impetrada, ele ostenta vasta folha de antecedentes, contando com
condenações definitivas, o que demonstra que a substituição da prisão por
medidas cautelares alternativas não se mostra suficiente para evitar a reiteração
na prática de crimes.
Não há se falar, em violação ao princípio
constitucional da presunção do estado de inocência, uma vez que se trata de
custódia processual, decretada com observância dos preceitos constitucionais e
legais
pertinentes,
por
autoridade competente e decisão devidamente
fundamentada, com fins estritamente cautelares, em razão da inequívoca
presença dos pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade da prisão
preventiva.
Da mesma forma, não se cogita da aplicação
do chamado “princípio da bagatela” ou da “insignificância”, ao menos na sede
restrita e sumária do remédio heroico, porque os bens subtraídos pelo paciente
possuem valor econômico, com repercussão na esfera do bem jurídico tutelado
pela lei penal. O reduzido valor da res produz reflexos apenas na dosimetria
penal, em princípio, e não impede o prosseguimento da ação penal.
Caberá ao impetrante, nos autos da ação
penal, comprovar suas alegações, pois a análise do conjunto probatório existente
nos autos é impossível de ser feita em sede de habeas corpus, pena de
vulneração do princípio do juízo natural e de supressão de instância.
Como cediço, o habeas corpus é instrumento
de rito sumaríssimo e, portanto, não comporta o aprofundado exame de provas,
motivo pelo qual, não há como, na estreita via eleita, se aferir as alegações
pertinentes ao mérito da ação penal.
Deve ser mencionado que, a eclosão da
Pandemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129971-09.2020.8.26.0000 -Voto no 39436
6
paciente ao regime de prisão domiciliar, conforme, aliás, tem sido a orientação
desta Colenda Câmara, notadamente porque inexistentes (a) indicação de
autoridade sanitária para que se proceda à soltura de presos, provisórios ou não,
(b) notícia de que pertença a grupo de risco, (c) documentação médica
apontando a necessidade atual de assistência à saúde diferenciada, (d)
demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra,
maior que o suportado pelas pessoas não presas de contrair o CORONAVÍRUS,
(e) comprovação de que em meio aberto receberá cuidados médicos mais
adequados do que aqueles estatalmente prestados e, paralelamente, (f) porque
não evidenciado que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração
penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei
das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição
Federal.
Como bem anotado pelo douto Procurador de
Justiça "conforme apontado a fls. 07 (autos de origem), o paciente nasceu no ano de 1987,
razão pela qual não é pessoa idosa e também não comprovou com segurança que possui
enfermidade que se enquadre nas exceções de desencarceramento" (fls. 102).
Ressalte-se, por importante, que em 08 de abril
de 2020, o Secretário da Administração Penitenciária encaminhou ofício à
Corregedoria Geral de Justiça informando sobre as medidas de enfrentamento do
CORONAVÍRUS no sistema carcerário, as quais estão em consonância com as
diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem como com aquelas
estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de São Paulo, no que tange
à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais e, em 13 de maio do corrente
ano, por meio de novo ofício, atualizou as informações, destacando a reposição
de insumos de limpeza e higiene adquiridos pela Pasta, recebidos do
Departamento Penitenciário Nacional, além dos doados e a distribuição de mais
de 70 mil máscaras reutilizáveis aos custodiados, prioritariamente nos presídios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129971-09.2020.8.26.0000 -Voto no 39436
7
com elevado índice de suspeita de infecção, como forma de conter a velocidade
de contaminação das pessoas privadas de liberdade.
E, no que se refere aos cuidados à saúde,
anotou-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades, sendo certo que, em 154 unidades há, ao menos, um profissional
de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento, além das equipes médicas que atendem 59 unidades
e que, na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na
rede pública local.
Por fim, em novo ofício, datado de 13 de julho
de 2020, informou-se que são mantidas as duas principais vertentes das ações
implementadas desde o início, quais sejam, as restritivas (visitação, atividades
externas, assistências internas, quarentenas, redução de movimentações, etc),
que têm por objetivo minimizar a possibilidade de contágio entre custodiados e
população em geral, e as de higienização (ambiental - com o uso de soluções
específicas, e pessoal) além do fornecimento, reposição e utilização de
equipamentos de proteção individual) como forma de garantir a segurança das
condições de saúde do corpo funcional e das PPL.
Anotou-se, também, que desde o dia 15 de
junho de 2020, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o programa de
testagem em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os custodiados
do sistema penitenciário, pontuando-se que a taxa de mortalidade aferida no
mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os presos está na casa de
0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em
geral. Por sua vez, a recuperação de enfermos beira os 55% no índice mundial,
60% no brasileiro e no sistema penitenciário paulista 80,67% para os servidores e
89,35% para os presos, numa clara indicação de acerto nas medidas até então
adotadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129971-09.2020.8.26.0000 -Voto no 39436
8
Desse modo, não há constrangimento ilegal
ser reparado pela via do presente habeas corpus.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)